Tribunal: TJBA
Processo: 8059275-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059275-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES MORAES

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE DETERMINA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO ACOMPANHADO D
O
VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo
executado
contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
duas
questões em discussão: (i)
a existência de título judicial a ser executado
;
e
(ii)
cabimento da alegação de excesso de exe
c
ução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar,
embora o agravante alegue a inexistência de título judicial a ser executado, a decisão colegiada foi expressa ao determinar a inversão da sucumbência, o que se inclui a condenação ao pagamento de honorários.
A rediscussão do cabimento
desta verba
, em verdade, fere a coisa julgada já formada, o que não se admite em sede de execução do julgado.

4. Noutro ponto, ao contrário do que afirma o recorrente, foi apresentada planilha de cálculo pela exequente, atualizada e reiterada, de modo que, se o executado pretendia impugnar o valor cobrado, deveria fazê-lo de maneira concreta, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso conhecido e
não
provido.
Agravo interno prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art.
525, §§4º e 5º.

J
urisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024;
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.665.752/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024;
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059275-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante RAFAEL RODRIGUES MORAES e como agravada MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

JR18